Tribunal: TJDFT
Processo: 0733164-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É sabido que as normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final. Essa é a inteligência contida no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor ao trazer em seu corpo os dizeres: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” 1.1. O crédito concedido por instituição financeira, a fim de fomentar a atividade produtiva, não se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não há se falar em Ilegitimidade Passiva quando a parte assina a Cédula Rural Hipotecária, na condição de beneficiário.

3. Não se vislumbra o cerceamento de defesa suscitado pelo apelante, pois quando do julgamento da ação, as provas constantes dos autos se mostraram suficientes para a prolação de juízo decisório. Demais, quando intimado para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, o apelante nada requereu.

4. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, ocorrida em 31/3/2000, e reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

5. Apelação conhecida e desprovida.